Tribunal: STF
Processo: RE 1417887
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACOLHIMENTO EM PARTE NA ORIGEM. APELOS DE AMBOS OS LITIGANTES.



    TRIBUTAÇÃO DE ‘RENDAS DE ENCARGOS E DESPESAS’. FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO NO APELO. RECURSO SEM CONEXÃO COM O DECIDIDO EM TAL PONTO. APELAÇÃO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDA NESSE TÓPICO.



    ALEGADA NULIDADE DA CDA. FATOS GERADORES IDENTIFICADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.



    ‘[...] ‘desde que a parte tenha recebido a informação adequada e se lhe tenha oportunizado o exercício do direito de defesa, não é de se reconhecer a nulidade de CDA que não faz menção expressa à lei e aos fundamentos do crédito gerado se, ao menos, contém a indicação do auto de infração respectivo, do qual foi devidamente notificado o contribuinte, inclusive a respeito da origem do crédito e seus fundamentos legais [...]’ (TJSC, AC n. 2009.015321-2, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 12.05.09)’ (AC n. 2012.057841-4, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 5-5-2015).



    TRIBUTAÇÃO DE ‘RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA’. ALEGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUE ‘CUSTÓDIA’ SE TRATARIA DE DEPÓSITO. SUPOSTA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 588 DO STF. DESCABIMENTO. DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE ‘CUSTÓDIA’ QUE NA PRÁTICA ABRANGE NUMEROSOS SERVIÇOS DIFERENTES, ARROLADOS NA DECISÃO. TESE NÃO ACOLHIDA.



    TRIBUTAÇÃO DE ‘VALORES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO’ AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DO FISCO DE QUE SE TRATA DE SERVIÇOS DE ‘ANÁLISE’. CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE IOF. INVIABILIDADE DA BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA CORRETA.



     RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 316). 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ARESTO EM QUE NÃO SE CONHECEU EM PARTE DE APELO DO EMBARGANTE.



     AUSÊNCIA DE PROVA DE ALEGADA ORIGEM NÃO TRIBUTÁVEL DE RECEITA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO FISCO OU AO JUÍZO O ÔNUS DE IDENTIFICAR A QUAIS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDE A VERBA DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. IDENTIFICAÇÃO SUFICIENTE NA EXECUÇÃO FISCAL DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E TRIBUTADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CONHECER DO APELO DO EMBARGANTE NESSE PONTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DA LIDE.” (pág. 2 do documento eletrônico 321).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 156, III, da mesma Carta. 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base no julgamento do RE 784.439-RG/AL (Tema 296 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO DEVOLVIDA PARA O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 296 DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO NÃO TRATADA NO ARESTO EM EXAME, POIS PREJUDICADA NO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA.” (pág. 1 do documento eletrônico 381).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “No que tange à tributação de ‘rendas de encargos e despesas’, constou da sentença:



    [...] o embargante alega cobrança indevida relativa aos valores que se referem a encargos e despesas.



    O embargante alega que tal atividade não traz benefício algum para a instituição, sendo que inclusive não se trata de serviço para seus clientes. Todavia, não é possível concluir que essa atividade abrange os valores gastos pelo embargante como o mesmo tenta demonstrar (fl. 237).



    A instituição financeira repisa a tese referida nesse mesmo texto, qual seja, de que essas rendas se referem ao ressarcimento ‘de encargos e despesas suportados pelo Banco Apelante no desenvolvimento de sua atividade precípua em favor de seus clientes’, tais como as de telefone, telex, portes e telegramas, depósito e multas de compensação (fl. 254), e não à prestação de algum serviço. Não atacou, portanto, o fundamento da sentença, que é a necessidade de prova, faltante no caso, dessa alegação. Em nenhum momento a sentença afirmou que o ressarcimento em si também seria fato gerador de ISS. O banco, porém, nesse ponto manejou teses padronizadas, sem relação suficiente com a decisão específica em exame. Logo, não se conhece do apelo do embargante nesse ponto.



    Da regularidade formal da CDA



    Afirma o embargante que na certidão de dívida ativa não foi ‘identificado pelo Município [...] o pretenso serviço sobre o qual fez incidir o tributo’ (fl. 250).



    [...]



    No caso, como dito na decisão apelada, ‘a CDA analisada em conjunto com o processo administrativo identifica com clareza todos os elementos necessários para defesa de modo que inexiste qualquer ilegalidade a ser reconhecida’, como se confirma pelos documentos de fls. 9-24 que acompanharam a inicial da execução.



    [...]



    Da tributação de ‘Rendas de Serviços de Custódia’



    Em relação às ‘Rendas de Serviços de Custódia’, afirma o embargante, em resumo, que ‘custódia’ é o mesmo que depósito e que segundo a Súmula n. 588 do Supremo Tribunal Federal ‘O imposto sobre serviços não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de desconto, cobrados pelos estabelecimentos bancários’. Entretanto, vê-se pelo enorme rol de serviços diferentes mencionados à fl. 238 da sentença que o banco pretende, apenas por colocá-las genericamente sob o nome de ‘serviços de custódia’, estender infundadamente a proteção da súmula a atividades diversas das nela mencionadas.



    Não tendo a instituição financeira logrado demonstrar no apelo que aquela longa lista de ‘serviços de custódia’ sejam efetivamente mero depósito, não cabe a aplicação do item sumular mencionado, pelo que se nega provimento a seu apelo.” (págs. 10-13 do documento eletrônico 316).



    “A embargante descreveu certas receitas como originadas em atividades diversas daquelas tributáveis; mas não comprovou essa origem não tributável das verbas; e agora repassa ao Fisco (ou ao Estado-Juiz) o dever, que era do banco, de mostrar de quais serviços teriam vindo efetivamente essas entradas financeiras. Ora, é absurdo que a Fazenda ou o Judiciário adivinhem exatamente de quais dos serviços tributados teriam vindo cada receita supostamente oriunda de ‘rendas de encargos e despesas’ a cujo respeito faltou prova. Já estão bem delineados no procedimento administrativo tributário os serviços tributados e a divergência entre o declarado e o apurado na fiscalização.



     Em suma, a embargante insiste no ardil de tentar se aproveitar de sua própria falta de transparência quanto à origem das verbas, sem derruir o fundamento da sentença nesse ponto: a necessidade de prova de que realmente as ‘rendas de encargos e despesas’ tenham essa origem.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 321).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 1.354.503-AgR-segundo/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISSQN sobre serviços bancários. Tema nº 296-RG. Lista de serviços. Taxatividade. Possibilidade de interpretação extensiva. Enquadramento de rubricas. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF.



    1. O Tribunal Pleno, apreciando o Tema nº 296 da Repercussão Geral, firmou a orientação de que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, admitindo-se, contudo, a interpretação extensiva na tributação de atividades inerentes aos serviços elencados na lei.



    2. No caso concreto, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula nº 279 da Corte impede o reexame de provas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    Além disso, observo que o Tribunal a quo concluiu pela ausência de prova da alegada origem não tributável de receitas do recorrente, bem como pela impossibilidade de imputar ao fisco ou ao juízo o ônus de identificar a quais serviços prestados corresponde a verba de origem não comprovada. 



    O recorrente, todavia, não impugnou esses fundamentos, suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.



    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. REQUISITOS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PREMISSA DO ACÓRDÃO RECORRIDO INCÓLUME. RAZÃO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.111.220-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.075.688-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem em relação ao ora recorrente, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator